Tribunal: TJDFT
Processo: 0700156-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. REJEITADAS. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. TEMA 106/STJ. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO. DUPILUMABE. IMPRESCINDIBILIDADE OU NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. NOTA TÉCNICA DO NATJUS NÃO FAVORÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O IAC 14 do Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao fornecimento de medicamentos não padronizados, mas devidamente registrado na ANVISA, tendo a Corte Superior determinado que o Juiz estadual deve abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência, razão pela qual os autos deverão ser processados e julgados na jurisdição estadual.
2. A saúde é um direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos artigos 5o, caput, e 1o, III, ambos do texto constitucional.
3. Segundo entendimento jurisprudencial, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde - SUS - impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA. Trata-se de tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ - em sede de recursos repetitivos no julgamento do Resp 1.657.156/RJ (Tema no 106).
4. Na espécie, não se constata a presença do requisito da comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS.
5. O NATJUS/TJDFT concluiu pela não justificação da indicação clínica do fármaco para o caso em comento, uma vez que há indicação do uso de outro fármaco que se apresentou eficaz para o tratamento da autora, porém descontinuado por receio de supostos efeitos adversos.
6. Preliminares de incompetência do Juízo e litisconsórcio passivo necessário rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados. Suspensa a exigibilidade.